Tribunal: STJ
Processo: 1018518-72.2022.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210775 - MT (2025/0151792-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROSENILDO GAZZIERO
AGRAVANTE
: ROSIMERE HILARIO
ADVOGADOS
: DANIEL WINTER - MT011470
MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - MT024842
DANIÉLEN GARCIA SANTOS - MT025304
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - MT028371
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula 282
do STF.
2. O Tribunal estadual entendeu que o conjunto probatório, por si só,
não era suficiente a demonstrar, de plano e sem qualquer
possibilidade de dúvidas, que o agravante era parte ilegítima para
figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental, de
modo que a questão seria melhor apreciada quando da instrução do
feito no primeiro grau.
3. Dissentir do julgado recorrido para entender que há documentos
com "força probante suficiente" para afastar a dilação probatória
reclama o reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52223336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3065cb07-2791-48eb-87df-c1ee69cb7963

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 3065cb07-2791-48eb-87df-c1ee69cb7963

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210775 - MT (2025/0151792-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ROSENILDO GAZZIERO
AGRAVANTE
: ROSIMERE HILARIO
ADVOGADOS
: DANIEL WINTER - MT011470
MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - MT024842
DANIÉLEN GARCIA SANTOS - MT025304
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - MT028371
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula
282 do STF.
2. O Tribunal estadual entendeu que o conjunto probatório, por si
só, não era suficiente a demonstrar, de plano e sem qualquer
possibilidade de dúvidas, que o agravante era parte ilegítima para
figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental, de
modo que a questão seria melhor apreciada quando da instrução do
feito no primeiro grau.
3. Dissentir do julgado recorrido para entender que há documentos
com "força probante suficiente" para afastar a dilação probatória
reclama o reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

Trata-se de agravo interno interposto por ROSENILDO
GAZZIERO e ROSIMERE HILARIO para desafiar decisão da minha lavra, proferida às
e-STJ fls. 518/521, em que se conheci do agravo para não conhecer do recurso especial,
em face da incidência das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, em suma, que os referidos enunciados
não se aplicam à espécie, ao argumento de que: a) houve o prequestionamento implícito
da matéria atinente à força probatória dos documentos carreados (em especial, o contrato
social e suas alterações) e b) a questão da ilegitimidade passiva
não
ad causam
demanda reexame de provas e de circunstâncias fáticas.
Impugnação às e-STJ fls. 539/542.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida não merece reparos.
Os autos tratam de ação civil pública que objetiva a condenação
dos réus, ora agravantes, ao pagamento de indenização por dano ao meio ambiente
(transporte e comercialização de madeira em desacordo com a licença ambiental
outorgada).
O Tribunal estadual manteve a decisão do magistrado singular que
indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus.
Entendeu que o conjunto probatório, por si só, não era suficiente a
demonstrar, de plano e sem qualquer possibilidade de dúvidas, que o agravante era parte
ilegítima para figurar no polo passivo de ação civil pública por dano ambiental, de modo
que a questão seria melhor apreciada quando da instrução do feito no primeiro grau (e-
STJ fl. 388).
Em relação à alegada ofensa aos arts. 355, I, 356, II, 405 e 406,
todos do CPC/2015 (força probante dos documentos públicos), observa-se, da leitura do
acórdão recorrido, que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o tema, que
tampouco foi invocado, à luz daqueles preceitos, nos embargos de declaração ali opostos,
de modo que, no ponto, o presente apelo nobre carece do requisito constitucional do
prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição das
Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPREGO
INVOLUNTÁRIO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO
PARADIGMA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento de
que a simples ausência de registro na CTPS não tem o condão de, por si só,
comprovar a situação de desemprego do segurado, para os fins previstos no
art. 15, § 2o, da Lei n. 8.213/1991. Precedentes.
2. Considerando que o Tribunal de origem concluiu que não foi demonstrado o
desemprego involuntário da segurada, a adoção de entendimento diverso,
conforme pretendido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento
do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Quanto à apontada violação do art. 485, IV, do CPC/2015, verifico que a
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão
de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pela Corte local da
matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Indubitavelmente, não é o caso do prequestionamento ficto. Isso porque a
matéria não foi veiculada nos embargos de declaração opostos na origem, o
que afasta a aplicabilidade do art. 1.025, do CPC/2015. Com efeito, conforme
o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025, do CPC/2015
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do
art. 1.022 do referido diploma legal, o que não ocorreu na espécie.
5. No que concerne à divergência jurisprudencial, consoante entendimento
firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder
ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas, pois a análise da demonstração da
dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a
necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e
a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
6. No mais, decisão monocrática não pode ser utilizada como paradigma para
fins de alegação de dissídio jurisprudencial.
7. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.906.855/PR, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
,
4/4/2022
DJe de
.)
7/4/2022

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO
QUE APLICA A SUMULA 111/STJ EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu incidente à base de
cálculo dos honorários advocatícios o entendimento da Súmula 111/STJ,
segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.
2. E fica inviabilizado o conhecimento do tema trazido no recurso especial,
qual seja, alegação de ofensa à coisa julgada, porquanto não debatida e
decidida na instância ordinária. Ausente, portanto, o indispensável requisito do
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.107.069/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
15/8/2024

Quanto à ilegitimidade passiva, o Tribunal estadual entendeu que a
matéria reclamava dilação probatória, pois, ainda que o ingresso dos recorrentes no
quadro societário tenha ocorrido em
, em data posterior aos fatos (julho de
31/3/2010
2004), "existem outros documentos nos autos de origem, trazidos à lume pelo Ministério
Público que demonstrariam o contrário, sendo indene de dúvidas que esta análise deverá
ser feita pelo juízo de origem, com melhores condições para tal mister" (e-STJ fl. 426).
No aresto integrativo, destacou, ainda, que "só o fato do documento
de 2a alteração contratual aportado aos autos ter sido confeccionado no ano de 2001 e o
reconhecimento de firma ter se dado apenas no ano de 2004, já não há certeza absoluta
da não participação dos recorrentes nos fatos descritos como ilícitos" (e- STJ fl. 462).
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

Dissentir do julgado recorrido para entender que há documentos
com "força probante suficiente" para afastar a dilação probatória reclama o reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFENSA
AO
ART.
1.022,
II,
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A Súmula n. 393/STJ preceitua que "a exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória".
3. O Tribunal estadual, utilizando-se do entendimento acima mencionado,
consignou expressamente que, embora a matéria possa ser conhecida de ofício,
não há elementos nos autos que comprovem, de plano, a apontada
ilegitimidade passiva da ora insurgente, havendo necessidade de dilação
probatória para análise das alegações veiculadas na exceção de pré-
executividade em questão. Para afastar a referida conclusão seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito
do recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.807.341/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante o disposto no art. 966, parágrafo único, do CPC, não se pode
conhecer de recurso interposto por quem não seja parte vencida e que não
demonstre sua condição de terceiro prejudicado.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a respeito da
ausência de legitimidade recursal da parte ora agravante demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

(AgInt no REsp n. 2.140.674/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:18
Código de Controle do Documento: fd10076b-6ec5-4425-9c32-369c71e3f00b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.775 / MT
Número Registro: 2025/0151792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009258420178110109 10185187220228110000 9258420178110109
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSENILDO GAZZIERO
RECORRENTE : ROSIMERE HILARIO
ADVOGADOS
: DANIEL WINTER - MT011470
MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - MT024842
DANIÉLEN GARCIA SANTOS - MT025304
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - MT028371
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSENILDO GAZZIERO
AGRAVANTE : ROSIMERE HILARIO
ADVOGADOS : DANIEL WINTER - MT011470
Documento eletrônico VDA52207909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: c65b979d-8605-46b0-a572-890b7bc5c225

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - MT024842
DANIÉLEN GARCIA SANTOS - MT025304
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - MT028371
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:42
Código de Controle do Documento: c65b979d-8605-46b0-a572-890b7bc5c225